Tribunal: TJMT
Processo: 1039093-17.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1039093-17.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Cândido Ramos da Silva Filho formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A..
Intimado para comprovar a hipossuficiência financeira, por meio do DJE publicado em 22/07/2020, o Apelante quedou-se silente, conforme certidão de ID 52755975.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
O art. 99 do CPC permite requerer a justiça gratuita por simples petição, durante o trâmite processual.
Inobstante ser ampla a liberdade no momento de se requerer, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, conforme já preceituava o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e, atualmente, o artigo 99, § 2o, do CPC/15, haja vista que a presunção da necessidade é relativa.
Na hipótese dos autos, conquanto intimado para comprovar a sua incapacidade financeira para pagar o valor do preparo, no montante de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), o Apelante se manteve inerte.
Assim,sendo vedado ao julgador presumir a hipossuficiência, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora